Tribunal: TJDFT
Processo: 0706205-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706205-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERASMO MARQUES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Defiro o prazo adicional e improrrogável de 10 (dez) dias úteis (ID no 18264789) para que o apelante, Erasmo Marques dos Santos cumpra integralmente o despacho de ID no 17937712, págs. 1-2, sob pena de revogação da gratuidade de justiça. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO